Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-69.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000667-69.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLEN SANDRA FERNANDES SILVA - CPF: 782.223.541-91 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

-
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas de Primavera – S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Danos

Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.
174814933

)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que a recorrente realize a

revisão das quantias cobradas nas faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, emitindo novas fatura, com base na média de consumo do período de 06 (seis) meses que antecede a fatura impugnada, com prazo de vencimento em 30 dias. Condenou a recorrente ao pagamento no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais; ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e a restituição do valor de R$ 830,88 (oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), pago indevidamente pela recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.
174814934
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Defende a regularidade dos procedimentos adotados, bem como sustenta a inexistência da prática de ato ilícito e a inocorrência de prejuízos morais, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id.
174814937
)
:
requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO RELATORA

EMINENTES PARES.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos

Morais proposta por
Hellen Sandra Fernandes Silva
em face de Águas de Primavera – S.A., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de
irregularidade apontada na cobrança da fatura de água acima da média de consumo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é consumidora dos serviços, com matrícula n° 347136-5, possuindo uma média de consumo de R$ 70,00 (setenta reais). Ocorre que, em outubro de 2022, a fatura foi emitida no valor de R$ 830,88 (oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), destoando-se das demais. Contestada a situação, lhe foi informada que ocorreria nova leitura, em um prazo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias. No mês posterior, foi enviada uma nova cobrança, no valor de R$ 1.313, 50 (mil trezentos e treze reais e trinta e cinco centavos). Entretanto, adimpliu a fatura de outubro de 2022, para que não fosse sujeito à suspensão de fornecimento de água.

A concessionária de água por sua vez, em sede de recurso, alega preliminarmente
a incompetência deste juizado especial, ante a necessidade de realização de perícia, e no mérito afirma que as faturas enviadas foram emitidas mediante o real consumo no imóvel, além de ter sido realizada vistorias no local, para averiguar eventuais irregularidades, as quais não foram constatadas.

Inicialmente, em relação à alegação da incompetência do juizado especial em razão da necessidade
da realização de prova pericial no hidrômetro, verifica-se que as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, portanto, conclui-se pela desnecessidade da realização de perícia. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Em contraponto
,
observa-se nos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrente não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrida.

Assim, evidencia-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Cobrança de valor superior à MÉDIA. PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Corte indevido. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS. READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 2.
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo
. 3. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório 4
. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão das faturas e a declaração de inexistência dos débitos. 5. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida. 6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1044364-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

Desse modo, reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, configura-se ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, diante da falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam indenização por dano extrapatrimonial.

Assim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que:

“
Artigo. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, restou comprovada a conduta praticada pela empresa recorrente em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que a parte autora, mesmo não possuindo condições para pagar a fatura exorbitante equivalente ao aumento de mais de 600 % (seiscentos por cento) de sua fatura, realizou o pagamento para não ter o serviço essencial suspenso. Ademais, mesmo com a determinação judicial para que

a empresa concessionária se abstivesse de suspender o servido, esta se manteve inerte, inclusive, na readequação da fatura pela média do consumo.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, a parte autora não possui apontamentos adicionais, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

Desta feita, verifica-se que
o valor arbitrado em sentença no valor

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da autora recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Por tais motivos,
sopesando os critérios já mencionados e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela autora recorrida,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza à empresa recorrente.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023